Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. ALTERAÇÃO. STF. TEMA. 1199. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. EXIGÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. LICITAÇÃO DIRECIONADA. SOBREPREÇO.
1. Em 2022, ao julgar o Tema 1199, o STF fixou as seguintes teses: “a) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo dolo; b) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; c) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; d) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
2. A prescrição intercorrente em ação civil pública de improbidade administrativa foi instituída pela Lei no 14.230/2021, de modo que o termo inicial do novo prazo prescricional é a data de vigência da nova lei.
3. Apesar de a alteração legislativa que extinguiu os atos de improbidade culposos ser aplicada ao caso, não há que se falar em rejeição da inicial (Lei no 8.429/1992, art. 17, § 6o-B) quando as condutas imputadas aos réus na inicial são todas dolosas, sendo necessária a instrução do processo com as provas requeridas pelo autor.
4. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos.